Tribunal: TJSP
Processo: 2309854-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Decisão que deferiu, em produção antecipada de provas, a prova pericial contábil, de documentos contábeis de empresas, para verificar a existência de irregularidades e apurar a extensão de supostos prejuízos do autor; e indeferiu pedidos de provas de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e depoimento pessoal. Irresignação do autor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Decisão que deferiu, em produção antecipada de provas, a prova pericial contábil, de documentos contábeis de empresas, para verificar a existência de irregularidades e apurar a extensão de supostos prejuízos do autor; e indeferiu pedidos de provas de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e depoimento pessoal. Irresignação do autor. Pretensão de ampliação das provas a serem produzidas. Indícios dos autos que não justificam as provas requeridas (art. 381, CPC). Perícia contábil que é ampla o suficiente para apurar os possíveis delitos apontados pelo agravante. RECURSO DESPROVIDO.